Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702619-79.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUMARA SANTOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por NEUMARA SANTOS DO NASCIMENTO em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (IDs 257509832 e 258896099), que, no cumprimento de sentença n. 0719226-55.2022.8.07.0018, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, reconheceu excesso na execução e condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da decisão agravada (ID 257509832). A Agravante afirma estarem presentes a probabilidade do direito e a possibilidade de provimento do recurso, sustentando que a condenação ao pagamento de honorários estaria preclusa e contrariaria decisões anteriores do próprio Juízo e do Tribunal. Alega ainda perigo de dano, em razão do caráter alimentar das verbas envolvidas. Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso da Agravante, no que tange ao preparo. Isso porque, apesar da afirmação de fazer jus à gratuidade e acostar declaração de hipossuficiência, não existem elementos juntados aos autos corroborando tal declaração. Ante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve obrigatoriamente instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, e, supletivamente, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Faculto à Agravante recolher as custas, de forma subsidiária. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026 10:52:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador